Tribunal: TJDFT
Processo: 0745147-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Contexto condominial. Manifestações críticas de condômino à gestão do síndico em assembleia e grupo de mensagens. Liberdade de expressão. Exercício regular do direito de crítica. Ausência de abuso ou intenção difamatória. Ato ilícito. Não configurado. Dano moral. Inexistente. Teoria da perda de uma chance. Inaplicabilidade. Resultado eleitoral. Mera expectativa. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Livre convencimento motivado. Honorários de sucumbência. Manutenção. Valor fixado no mínimo legal. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as manifestações do apelado configuram ato ilícito apto a gerar dano moral; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance; (iii) analisar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iv) examinar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixado.
III. Razões de decidir
3. O direito à crítica e à liberdade de expressão, assegurado pelo art. 5o, IV, da CF, prevalecem quando exercidos dentro dos limites da boa-fé e do interesse coletivo e sem animus diffamandi, não configurando ato ilícito a manifestação do condômino dirigida à fiscalização da gestão condominial.
4. O síndico, por ocupar posição de gestão e representação coletiva, está sujeito a maior grau de exposição e escrutínio público, devendo tolerar críticas pertinentes ao exercício do cargo.
5. O dano moral exige a presença simultânea de ato ilícito, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC); ausente qualquer desses elementos, inexiste dever de indenizar.
6. A teoria da perda de uma chance somente se aplica a hipóteses em que a oportunidade frustrada seja séria e real. A eventual desistência de candidatura à reeleição de síndico não se qualifica como chance concreta indenizável, pois depende de fatores alheios à conduta do réu.
7. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489 do CPC, não sendo obrigatória a análise individualizada de todas as provas e argumentos quando o magistrado já encontrou fundamentos suficientes para julgar.
8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa o mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC, não comportando redução.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O exercício do direito de crítica no contexto da gestão condominial não configura ato ilícito quando pautado em interesse coletivo e ausente o animus de ofender. 2. A teoria da perda de uma chance não se aplica a situações em que o resultado pretendido (reeleição) depende de fatores incertos e alheios à conduta do réu. 3. A sentença é considerada fundamentada quando permite compreender as razões do convencimento judicial, ainda que de forma concisa. 4. Os honorários fixados no percentual mínimo legal não comportam redução.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, X e 93, IX; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 371 e 489. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1288709, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/09/2020, Acórdão 1854851, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25/04/2024, Acórdão 1818818, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28/02/2024, Acórdão 1656440, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023, e Acórdão 1428322, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01/06/2022.